Tribunal: TJPA
Processo: 0089905-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089905-68.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA QUE, NO CASO, NÃO ILIDE A RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0089905-68.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

AGRAVANTE:
LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

ADVOGADO: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO - OAB/PA nº. 12.478

AGRAVADOS:
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

(ID. 20759063)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17676075, que conhecendo do recurso de Apelação interposto por
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA
, deu parcial provimento ao levante, tendo sido publicada com o seguinte dispositivo:

“(...) No mais, empenhada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada monocraticamente,
conhecendo de ambos os recursos
,
nego provimento
ao recurso de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA,
dou provimento
ao recurso de AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
desconstituo a sentença objurgada
, dando por
indeferidos
os pleitos autorais de LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.

Eventual quantificação de importes decorrentes do comando presente deverão ser, por seu turno, apreciados em
procedimento de liquidação.
(...)”
.

Decisão mantida inalterada ao ID. 20265809, a despeito dos Aclaratórios de ID. 17826620.

Em suas razões (ID. 20759063)
LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida que
em sua compreensão
havia a vinculação da parcela final à entrega das chaves do bem, o que não ocorreu, daí não ter – até a efetiva entrega – qualquer obrigação com o pagamento, o que, por sua vez, obstava a rescisão contratual.

Intimada a contraminutar (ID. 20772370), a parte Agravada ao ID. 21328408, bate pelo não conhecimento do levante.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o pleito na pauta da próxima sessão do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0089905-68.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

AGRAVANTE:
LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

ADVOGADO: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO - OAB/PA nº. 12.478

AGRAVADOS:
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em
saber se a contratante poderia, diante do atraso da entrega do imóvel, deixar de pagar as parcelas alusivas à unidade adquirida.

O que
LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP
precisa compreender é que não há vinculação contratual no sentido de que a parcela final seria paga aquando da entrega da unidade. A Parcela final possui data certa - 01/06/2013 – que, em não sendo adimplida, atraiu a rescisão contratual.

O caso é diverso de outras contratações que, em havendo a vinculação da parcela final à entrega das chaves, não ocorrendo esta, é possível a dilatação da obrigatoriedade do pagamento final, pois há descumprimento primário da obrigação que era indispensável à concretização do pagamento da parcela das chaves, a saber: a própria entrega destas.

Tanto o é que a exceção de contrato não cumprido não é de aplicação automática e irrestrita. Demanda-se a compreensão de que no caso, havia ou não vinculação ao pagamento da parcela, à entrega do imóvel. Aliás, já se compreendeu que mesmo diante do atraso não se ilide a obrigatoriedade de pagamento, mas tão somente a recomposição do atualizador.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO ( CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. 4. Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente. 5. Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1758795 DF 2016/0199161-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

E ainda, no sentido de que, quando vinculadas às chaves, as parcelas atrasadas deveriam ter seu pagamento mantido apenas com a recomposição do atualizador:

CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04. 1. Agravo de instrumento interposto em 01.04.2013. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.03.2014. 2. Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor. 3. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor. 4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes. 5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora . 6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 7. Recurso especial provido. (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014).

Em sendo assim, reforço: AgInt no AREsp n. 677.950/RJ,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.216.865/MA,
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – Desembargador convocado do TRF 5ª região –, QUARTA TURMA
, julgado em 25/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no REsp 1698519/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018, AgInt no REsp 1696597/RO, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a Decisão monocrática recorrida que desconstituiu a sentença objurgada, dando por indeferidos os pleitos autorais de
LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024